Tribunal: STF
Processo: MS 39387
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DA PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL OU EXORBITÂNCIA OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Roberto Canducci Molina, juiz de direito, “em face da Excelentíssima Senhora Presidente do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma que “ingressou na magistratura paulista tomando posse em 19 de novembro de 1991 e por decorrência lhe assiste o direito (e dever) de exercer a judicatura na forma da Organização Judiciária do Estado de São Paulo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Informa que “sofreu a pena de ‘disponibilidade’ e até o presente não conseguiu ser reintegrado às suas funções conquanto a LOMAN tenha estabelecido o prazo de dois anos de afastamento” e que “a pena de disponibilidade já foi cumprida e não existe lei complementar que propicie a aplicação de pena perpétua” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega que, “a despeito do transcurso do tempo e de seus pedidos postulados perante o TJSP e CNJ[,] é fato que até a presente data encontra-se em disponibilidade. Naquele Tribunal o indeferimento deu-se por motivação absolutamente subjetiva, sem qualquer embasamento legal, e neste Conselho não há decisão” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que “o CNJ deixa de praticar e exercer suas atribuições, atuando em harmonia com o TJSP, obtendo assim uma pena eterna ao impetrante, disfarçada nas idas e vindas que a nada conduzem. Há notória inversão de valores onde a instituição paulista está colocada acima dos direitos fundamentais e onde o Tribunal aparenta se sobrepor ao Conselho, este de caráter nacional” 
(fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “tanto o TJSP, ao negar o reaproveitamento, quanto o CNJ, por omitir-se em decidir, ferem direito do autor. Pode ser classificada como deletéria porque desde a distribuição do pedido já passaram pelo Conselho mais de 35 Conselheiros e se aproxima dos SETE ANOS de tramitação” (fl. 10, e-doc. 1).



    Salienta que “a Revisão Disciplinar (0006862-94.2012.2.00.0000) resulta paralisada há uma década. O PCA 0005686-07.2017.2.00.0000 aguarda há mais de seis anos. Durante todo o período posterior ao cumprimento da pena o impetrante tem postulado, sem sucesso, encontrando óbices ilegais ou de abuso de direito na procrastinação de decisão” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Requer “seja concedida liminar para reintegração imediata do impetrante ao seu cargo de magistrado com amparo na LOMAN, no cumprimento da pena e repudiando a ilegalidade das restrições impostas pelo CNJ e pelo TJSP assim como também pela notória procrastinação intencional em não dar solução à questão, como alhures tem ocorrido com magistrados paulistas” (fl. 17, e-doc. 1).



    Alternativamente, requer “que [se] determine o imediato julgamento pelo CNJ dos procedimentos 0006862-94.2012.2.00.0000 e 0005686- 07.2017.2.00.0000 cujos esforços da Excelentíssima Senhora Ministra Presidente do CNJ durante seu mandato, dignos de reconhecimento, não foram suficientes para sensibilizar o Colendo Conselho da necessidade e premência em dar cumprimento à elevada missão que o Estado Brasileiro a ele confiou, colocando-se obrigatoriamente em pauta de julgamentos na primeira sessão daquele colegiado que 20 resiste em solucionar assunto de sua estrita competência” (fl. 17, 
e-doc. 1). 



    Pede “a PROCEDÊNCIA do pedido, com a concessão do presente WRIT, impondo a obrigação da Autoridade Coatora em DESIGNAR A REFERIDA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, já determinada pela Eminente Presidente do CNJ – CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA – MINISTRA ROSA WEBER, no PCA 0005686-07.2017.2.00.0000, dentro do prazo de 10 dias, fixando-se penalidade de multa em caso de descumprimento da obrigação” (fl. 18, e-doc. 1).



    3. Em 14.9.2023, requisitei informações à autoridade apontada coatora, prestadas em 21.9.2023 (e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    5. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se na jurisprudência não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. 
ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial 
self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é de que o exercício de sua competência nesses casos é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; 
c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. 
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. 
Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    6. Na espécie, aponta-se como ilegal suposta omissão do Conselho Nacional de Justiça na apreciação da Revisão Disciplinar n. 0006862-94.2012.2.00.0000 e do Procedimento de Controle Administrativo 
n. 0005686-07.2017.2.00.0000.



    Em suas informações, a Presidente do Conselho Nacional de Justiça esclareceu:



    “A Revisão Disciplinar n. 0006862-94.2012.2.00.0000 foi instaurada pelo impetrante contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com a finalidade de obter a revisão do Procedimento Administrativo Disciplinar n. 64.274/2010, instaurado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na ocasião, o TJSP aplicou ao impetrante a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais.



    A Revisão Disciplinar n. 0006862-94.2012.2.00.0000 postulava a cassação da pena de disponibilidade imposta ao magistrado e o seu imediato retorno às atividades jurisdicionais.



    Devidamente instruída, a Revisão Disciplinar n. 0006862-94.2012.2.00.0000 foi julgada na 167’ Sessão Ordinária do CNJ, realizada no dia 16 de abril de 2013.



    O Plenário do CNJ julgou parcialmente procedente o pedido de revisão disciplinar e substituiu a pena de indisponibilidade pela de remoção compulsória do impetrante.



    Importante destacar que o CNJ julgou questão de ordem e estabeleceu a desnecessidade de quórum qualificado para julgamento de revisão disciplinar sempre que houvesse a imposição de penalidade disciplinar substitutiva mais branda que aquela aplicada na origem.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo impetrou o Mandado de Segurança n. 32.079/DF contra o acórdão prolatado pelo Plenário do CNJ que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de processo disciplinar formulado pelo impetrante nos autos da Revisão Disciplinar n. 0006862-94.2012.2.00.0000.



    Em 07 de março de 2017, a 2a Turma do STF concedeu a ordem para anular o acórdão prolatado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça nos autos da Revisão Disciplinar 0006862-94.2012.2.00.0000, restabelecendo a eficácia do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar n. 64.274/2010.



    Feito esse breve retrospecto, pode-se concluir que, uma vez concedida a segurança no MS n. 32.079/DF, impetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, surge desnecessária a adoção de qualquer providência por parte do Conselho Nacional de Justiça, considerado o esgotamento da instância administrativa.



    Dito de outra forma, o acórdão proferido no julgamento do MS n. 32.079 substituiu o acórdão proferido na Revisão Disciplinar 0006862-9420122.00.0000, de modo que este deixou de produzir qualquer eficácia no mundo jurídico, não podendo ser mais objeto de qualquer sorte de irresignação processual. Evidente que a impetração do MS n. 39.387/DF foi o subterfúgio utilizado pelo impetrante para desconstituir, ainda que obliquamente, o acórdão prolatado pela 2’ Turma do STF no MS n. 32.079/DF, desfavorável a ele, diga-se, fazendo, dessa forma, ressurgir, por via transversa, a discussão anteriormente travada nos autos da Revisão Disciplinar 0006862-942012.2.00.0000.



    Anoto que a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional (Súmula 267/STF).



    Destaque-se, igualmente, que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF.



    Evidencia-se, portanto, o não cabimento do MS n. 39.387/DF para forçar o rejulgamento da Revisão Disciplinar n. 0006862-942012.2.00.0000.



    Passo, agora, a prestar as informações relativas ao Procedimento de Controle Administrativo n. 0005686-07.2017.2.00.0000.



    Inicialmente, faz-se necessário um breve resumo dos principais fatos processuais que ocorreram no mencionado PCA. 



    Pois bem. 



    Em 17/07/2017, o PCA n. 0005686-07.20172.00.0000 foi instaurado pelo impetrante contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu seu pedido de aproveitamento e o consequente retorno às atividades jurisdicionais.



    Em 08/08/2017, o relator, Conselheiro Fernando César Baptista de Mattos, indeferiu o pedido de liminar para que o impetrante retornasse imediatamente às funções judicantes.



    O referido PCA foi então incluído para julgamento na 73’ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida do dia 01/09/2020 a 09/09/2020.



    Pela petição de Id 4104069, o impetrante solicitou a retirada do PCA da pauta de julgamento virtual para realização de sustentação oral em julgamento presencial, o que foi acolhido pela relatora, Conselheira Candice Lovocat Galvão Jobim.



    Em 16/10/2020, o impetrante requereu a inclusão do PCA em pauta presencial, pela petição de Id 4146169. Em 11/02/2022 e 10/06/2022, o impetrante reiterou o pedido de inclusão do PCA em pauta presencial, pelas petições de Id 4612440 e Id 4746401.



    Em 14/06/2022, o relator, Conselheiro Márcio Luiz Freitas, determinou a remessa do feito à Presidência do CNJ para análise do pedido de urgência na inclusão de pauta e julgamento do PCA.



    O PCA foi incluído na pauta de julgamento da 63’ Sessão Extraordinária, ocorrida no dia 06/09/2022. Contudo, o processo não foi chamado para julgamento.



    Em 07/10/2022, o impetrante reiterou o pedido de inclusão do PCA em pauta presencial, através da petição de Id 4895132.



    Em 11/10/2022, o relator encaminhou o feito à Presidência do CNJ para reanálise do pedido de urgência na inclusão de pauta e julgamento do feito.



    Em 09/09/2022, o impetrante reiterou o pedido de inclusão do PCA em pauta presencial, pela petição de Id 4933771.



    O julgamento do PCA teve início na 361a Sessão Ordinária, ocorrida do dia 06/12/2022.



    Na oportunidade, o Relator julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar ao TJSP a adoção de providências para o imediato prosseguimento do procedimento de análise do reaproveitamento do magistrado requerente às atividades judicantes.



    No entanto, o julgamento foi suspenso após pedido de vista regimental do Ministro Luis Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça.



    O julgamento do referido PCA foi retomado na 4’ Sessão Ordinária, ocorrida do dia 28/03/2023. O Plenário do CNJ decidiu, por unanimidade, pelo encaminhamento dos autos ao Núcleo de Mediação e Conciliação (NUA/IEC) para tentativa de conciliação. O Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, e o Conselheiro Vieira de Mello Filho, foram nomeados como mediadores.



    Em 03/08/2023, o Corregedor Nacional de Justiça designou o dia 14 de agosto de 2023 para realização de audiência de mediação.



    O mediador que conduziu a sessão, Dr. Otávio Henrique Martins Port, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, verificou a impossibilidade de acordo entre as partes (Id 5254206).



    Em 20/08/2023, o Corregedor Nacional de Justiça restituiu os autos à Presidência do CNJ.



    Em 29/08/2023 esta Presidência devolveu os autos ao relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas para adoção das providências que entender cabíveis.



    Em 11/09/2023, o Conselheiro Marcio Luiz Freitas pediu a inclusão em pauta do PCA n. 0005686-072017.2.00.0000.



    Constata-se, no contido na petição inicial do MS n. 39.387/DF, que o impetrante formula pedido alternativo de imediato julgamento pelo CNJ do referido PCA.



    No caso, embora possível se reconhecer certa delonga na tramitação processual, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo, a partir da minha posse na Presidência do CNJ, vem tendo regular andamento.



    Consabido que assumi a presidência do Conselho Nacional de Justiça em sessão solene realizada no dia 12/9/2022. Desde então, foram empregados todos os esforços necessários para a conclusão do PCA n. 0005686-0720172.00.0000, tais como: (1) início do julgamento no dia 06/12/2022; encaminhamento do feito ao Núcleo de Mediação e Conciliação (NUIVIEC) para tentativa de conciliação; realização de audiência de mediação entre o impetrante e o TJSP, sob a supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça.



    Conclui-se, portanto, que não há falar em desídia desta Presidência do CNJ, a qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não lhe podendo ser imputada a responsabilidade pela demora.



    Tanto é assim que o próprio impetrante reconheceu, no item 6 dos seus pedidos, os ‘esforços da Excelentíssima Senhora Ministra Presidente do CNJ durante seu mandato. dignos de reconhecimento.



    Constata-se, ademais, que o PCA n. 0005686-072017.2.00.0000 encontra-se paralisado desde o dia 11 de setembro de 2023, ou seja, menos de 10 dias.



    (...)



    Como se isso não bastasse, exsurge do breve relato do trâmite do PCA n. 0005686-07.20l7.2.00.0000, que o seu relator, Conselheiro Márcio Luiz Coelho de Freitas, solicitou, no dia 11/09/2023, a sua inclusão em pauta. Com efeito, os autos encontram-se, atualmente, conclusos para oportuna inclusão em pauta de julgamento (...)” 
(e-doc. 33). 



    7. Do exame dos documentos juntados aos autos e considerando as informações prestadas pela autoridade coatora tem-se por não demonstrado, sequer indiciariamente, algum agravo a direito líquido e certo do impetrante decorrente da condução da Revisão Disciplinar n. 0006862-94.2012.2.00.0000 e do Procedimento de Controle Administrativo n. 0005686- 07.2017.2.00.0000 pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Como anotado, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no Mandado de Segurança n. 32.079, concedeu a segurança para anular decisão do Conselho Nacional de Justiça na Revisão Disciplinar 
n. 0006862-94.2012.2.00.0000, restabelecendo a eficácia do acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Processo Administrativo n. 64.274/2010. Esta a ementa do julgado:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL (10.02.2015) EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. REVISÃO DISCIPLINAR. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO QUORUM DE MAIORA ABSOLUTA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA RESTABELECER DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada no mesmo sentido de entendimento formado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 4638 Ref – MC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.079-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.3.2017). 



    Tendo sido decidida a matéria relativa à revisão disciplinar por este Supremo Tribunal, dispensa-se atuação posterior do Conselho Nacional de Justiça no ponto decidido.



    Ao pleitear o seguimento do julgamento da revisão disciplinar por aquele Conselho constitucional, o impetrante objetiva a rediscussão da matéria assentada em decisão transitada em julgado, inviável nos termos da Súmula n. 268 deste Supremo Tribunal.



    8. Quanto ao pedido de julgamento imediato do Procedimento de Controle Administrativo n. 0005686-07.2017.2.00.0000, consta das informações prestadas pela autoridade apontada coatora que, em 11.9.2023, o Conselheiro Relator, Márcio Luiz Freitas, pediu pauta para julgamento do processo pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    Nos termos do inc. X do art. 6º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, compete a seu Presidente “orientar e aprovar a organização das pautas de julgamento preparadas pela Secretaria-Geral”.



    Embora o impetrante argumente que o princípio da razoável duração do processo não “tenha sido respeitado neste feito”, não se comprova essa falha, nem é competente este Supremo Tribunal para avaliar a orientação da pauta adotada pela autoridade que dispõe do dever legal de conduzir os trabalhos de forma eficiente. 



    Em caso análogo ao presente, o Ministro Dias Toffoli, por exemplo, assentou que “o juízo do Presidente do c. CNJ na formação da pauta do órgão seja substituída por provimento desta Suprema Corte, em sede de mandado de segurança, mostra-se inviável, pois concernente a matéria ‘interna corporis’“ (MS n. 32.039, DJe 26.6.2013).



    No mesmo sentido, ainda, a decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança n. 35.893, Relator o Ministro Edson Fachin, 
DJe 22.10.2018.



    Não se demonstra, assim, alguma eiva a tisnar a legalidade e correção jurídica e administrativa da prática da Presidente do Conselho Nacional de Justiça no caso em exame.



    Por igual não se comprova também algumr direito subjetivo do impetrante de ter a condução da sessão de julgamento e inclusão em pauta de processo que seja do seu interesse na data por ele desejada.



     



    9. Ausente, portanto, no caso, demonstração de direito do impetrante, menos ainda de que pudesse ser qualificado como líquido e certo, tampouco tendo sido comprovada a prática de alguma ilegalidade ou abuso de poder a tisnar os atos questionados. Inexistente, assim, base jurídica para o seguimento regular da presente impetração, que, nos termos da legislação vigente, há de ser indeferida. 



    10. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora